Tribunal: TJBA
Processo: 0507263-64.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507263-64.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: FRANCISCO JOSE VIEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ISSM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DO DIREITO. REDUÇÃO DESCABIDA NA HIPÓTESE RETIFICADA POSTERIORMENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 0507263-64.2018.8.05.0039, ori
undos da Comarca de Camaçari, em que figuram como Recorrente o
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM,
sendo Recorrido
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGAR PROVIMENTO AO recurso.